Tribunal: TJPA
Processo: 0804464-90.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804464-90.2022.8.14.0133

APELANTE: DAVI CARDOSO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO MAJORADO POR TER SIDO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1°, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. PROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Dosimetria da pena: com exceção dos antecedentes criminais, os vetores de circunstâncias e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante;

2.

O recorrente não confessou a prática do crime segundo depoimento em juízo, logo, não cabe a aplicação da circunstância atenuante pela confissão espontânea;

3.

A fração da causa de diminuição pela tentativa leve em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais perto da consumação, menor a fração concedida;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ___ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2024 e ____/____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ______ de
2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0804464-90.2022.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: DAVI CARDOSO PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVI CARDOSO PEREIRO,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condenou nas sanções previstas no
art. 155, §§ 1.°, c/c art. 14, inciso II, do CP (crime de furto majorado por ter sido realizado durante período noturno e tentativa),
fixando-lhe a pena em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 28 de setembro de 2022.

Em suas
razões recursais
(10/02/2022), requer a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores circunstâncias do crime, consequências do crime e antecedentes criminais; o reconhecimento e valoração da atenuante da confissão, com minoração da pena; o decote da causa agravante da reincidência e aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo: 2/3.

Em sede de
contrarrazões
(16/02/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo apenas com a desconsideração da agravante reincidência.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou (08/08/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE E, POR CONSEQUINTE, A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS
.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base, estabelecida em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias multa, e erro na valoração negativa dos vetores: circunstâncias do crime, consequencias do crime e antecedentes.

Reanalisando a dosimetria:

a)

Circunstâncias do crime

No que pertine às circunstâncias do crime, verifico que o Magistrado
a quo
a valorou declarando que
“considero desfavorável, pois entrou na casa em que estava uma família, incluindo crianças.”

A definição é lacônica e abstrata, não podendo ser aceita para valorar o vetor.

Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

Assim, não podemos valorar a circunstância, pois:
“a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
( AgRg no AREsp n. 1661671/PB , rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Logo, neutralizo referido vetor.

b)

Consequências do crime

Quanto às consequencias do crime, verifico que o MM. Magistrado a quo deu valoração negativa única de forma genérica e superficial:
“devem ser desfavoráveis, em virtude do relato da vítima que demonstrou como o delito ocorrido dentro da residencia abalou a família”
não podendo ser aceita para agravar a pena do apelante.

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96). Analisando os autos, verifico que as razões de ordem moral e psicológica não foram devidamente comprovadas.

Neste sentido, o C. STJ já decidiu que
“
[...] 5. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 6. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento"
(
AgRg no HC 455.454/ES
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Trata-se de deduções, motivo pela qual
afasto este vetor
.

c)

Antecedentes criminais

No que pertine aos antecedentes, verificio que o apelante possui condenação com trânsito em julgado nos autos 00017223820138140070 e 0019414620168140070, o que deve ser mantido.

Então, a pena-base será redefinida.

Porém, a redefinição da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, aceito apenas o vetor antecedentes não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores.

Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ, que através de sua jurisprudência, já sugeriu que o melhor critério de aumento é com a fração de 1/6. Assim,
redefinindo

ao crime previsto no art. 155, § 1.º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal,
a pena-base
01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, pela pratica considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto às causas atenuantes, é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena
, a aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Entretanto, conforme vemos em seu interrogatório, o recorrente não confessou a prática do crime. Disse que pulou o muro da casa, mas que não subtraiu nada.

Logo, não há que se falar em confissão espontânea.

Quanto à reincidência destaco que tem razão a parte, uma vez que o crime anterior transitado em julgado já fora valorado nos antecedentes criminais.

Consequentemente, não incidirá novamente essa agravante em sua pena.

Há causa de aumento. O furto foi praticado durante repouso noturno, o que motivou o magistrado a aumentar a pena em 1/3. Assim, a pena ficou definida em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Houve causa de diminuição da pena pela tentativa, e o Magistrado a quo reduziu-a em 1/3.

A defesa requer a revisão do percentual aplicado, com sua fixação no maior valor concedido pelo legislador, dizendo que o recorrente colaborou com a instrução do feito, declarando como se deu a tentativa do ato ilícito praticado.

Conforme fundamentado na parte dispositiva da sentença de mérito que o condenou, o recorrente esteve perto de ter
a res
em suas mãos, só não saindo da esfera de vigilância da vítima porque esta reagiu e começou a travar luta corporal com o apelante. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). "INTER CRIMINIS" PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença (ID 48121435), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (furto qualificado). Em seu recurso, o apelante requereu a aplicação da fração redutora da tentativa na fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços), porquanto sua conduta esteve longe de consumar o delito, sendo percorrido o mínimo do o iter criminis. 2. No caso concreto, observa-se que a fração de um terço aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece reparo, uma vez que o réu percorreu estágio avançado do "iter criminis" do delito de furto qualificado, avançando nos atos executórios de forma significativa, pois houve rompimento de obstáculo, bem como procura de bens da agência bancária, de modo que o furto de eventuais bens não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, consistente no disparo de alarme de segurança. 3. Dosimetria da pena adequada. 4. Apelação conhecida e não provida.”

(TJ-DF 07240440420228070001 1741927, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/08/2023)

Assim, torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

recurso
para fixar a pena final do recorrente em
01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa,
no
regime aberto
, que substituo por 02 (duas) restritivas de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2024